Tribunal: TJDFT
Processo: 0048419-80.2013.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. EXISTENTE. CORREÇÃO. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
2. A existência de erro material no dispositivo do voto torna necessária a correção através do acolhimento dos embargos de declaração.
3. Recurso conhecido e provido sem modificação do julgado.